Tribunal: TJBA
Processo: 8055080-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055080-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BIGCASH SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELA VIANA DE CARVALHO, YASMYM BRAGA LEAL

AGRAVADO: CLAUDIO BENEDITO DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO CESAR MALLEZAN, ADRIANA LIMA MALLEZAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/23. PERCEPÇÃO MÍNIMA DE R$ 600,00 MENSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Esclareça-se que a citação do tema nº 1085 do STJ apenas faz referência a ausência de
aplicação analógica
da limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, até mesmo porque as ações de superendividamento possuem rito específico, cujo parâmetro é a preservação do mínimo existencial.

2. A redação da lei de superendividamento é bastante clara em determinar que o plano de repactuação de dívidas se destina a preservar o mínimo existencial, que, de acordo com o Decreto nº 11.567/23, é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

3. Percebe-se, portanto, que o objetivo da lei é evitar o estado de miserabilidade do sujeito, não garantir a manutenção do padrão de vida do consumidor que, de forma arrojada, contrata empréstimos em excesso e não consegue permanecer na classe social almejada.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8055080-55.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante,
BIGCASH SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
., e agravado,
CLAUDIO BENEDITO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, reformando a decisão recorrida apenas para limitar os descontos dos empréstimos consignados, garantindo-se que o recorrido perceba, ao menos, o valor líquido de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao mínimo existencial, respeitada a atual proporção percentual de cada empréstimo e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto por CLAUDIO BENEDITO DA SILVA.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09